Tribunal: TJBA
Processo: 8007326-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007326-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: GESIVALDO REIS BOMFIM

Advogado(s)
:
WAGNER ARAUJO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE VALORES E AUTORIZAÇÃO DE PORTABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débito e indenizatória, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta bancária do autor e a transferência do saldo retido, correspondente a benefício previdenciário, bem como a autorização para portabilidade do benefício para outra instituição financeira, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o desbloqueio da conta, a liberação dos valores retidos e a autorização para portabilidade do benefício previdenciário; e (ii) saber se o valor fixado a título de multa diária e o teto máximo estabelecido mostram-se compatíveis com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A indisponibilidade prolongada do acesso à conta bancária e ao aplicativo da instituição financeira, com retenção de valores provenientes de benefício previdenciário evidencia possível falha na prestação do serviço, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva e adequada prestação do serviço nas relações de consumo.

4. A natureza alimentar do benefício previdenciário e o fato de constituir a principal fonte de subsistência do agravado demonstram a presença do perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência para assegurar a liberação dos valores e a autorização para portabilidade do benefício.

5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da decisão judicial, sendo adequada a sua manutenção no valor diário de R$ 500,00, por se mostrar proporcional à obrigação imposta.

6. Todavia, revela-se razoável a redução do teto máximo das astreintes para R$ 10.000,00, a fim de preservar a proporcionalidade entre a multa e a obrigação principal, evitando o desvirtuamento da medida coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o limite máximo da multa cominatória para R$ 10.000,00, mantida a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores provenientes de benefício previdenciário em conta bancária, decorrente de falha na prestação do serviço, autoriza a concessão de tutela de urgência para liberação dos valores e autorização de portabilidade do benefício. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de decisão judicial pode ter seu teto reduzido para preservar a proporcionalidade entre a sanção e a obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I, e 537, §1º; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29.05.2020; STJ, REsp 1.528.070/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20.11.2018; TJBA, AI 8026668-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 16.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 80000059-49.2026.8.05.0057, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cícero Dantas-BA, tendo como Agravante BANCO AGIPLAN S.A e como Agravado GESIVALDO REIS BOMFIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA